Tribunal: TJSP
Processo: 1009574-17.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL. TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CONTRATOS BANCÁRIOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA SOB O No 2.170-36/2001, DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO STJ. ENTENDIMENTO DO EXCELSO STF.

SUFICIÊNCIA DA PREVISÃO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DA TAXA EFETIVA ANUAL CONTRATADA (SÚMULA No 541 DO STJ).

AUTORIZAÇÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL PARA REMUNERAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESQUISA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BASE DE DADOS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS, SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA RESP No 1.251.331/RS.

TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA No 958). NÃO OCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ESPECIFICAÇÃO NO TÍTULO DO SERVIÇO A SER PRESTADO E A SUA EFETIVA REALIZAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.